Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705127-51.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LAUANY CAMPOS MOURA DESPACHO Considerando o teor da petição ID 68288568, intime-se QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. para demonstrar o cumprimento da liminar deferida pelo juízo na origem, no prazo de 5 (cinco) dias. CARLOS MARTINS Relator